Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701577-29.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MOURA AGRAVADO: LARISSA RABELO DE MOURA, LETICIA RABELO PAULINO, IVONE CONCEICAO DE MOURA DA SILVA, MARIA DA COSTA SALES, JOSE FELISMINO DE MOURA DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Em consulta aos autos originários (processo no 0728348-80.2021.8.07.0001), constata-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 11/6/2024 e, consequentemente, publicada em 12/6/2024 (ids. 199105996 e 200189648 daqueles autos). O presente recurso foi interposto em 4/7/2024. Intime-se o agravante para se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora